Tribunal: STF
Processo: Rp 1082
Classe: Rp
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-02-01
Data de publicação: 1982-02-01

Ementa:
REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
TORNA-SE ELA PREJUDICADA QUANDO LEI POSTERIOR SANA O VÍCIO QUE SE
ATACAVA NA ANTERIOR, DE CUJA APLICAÇÃO NÃO MAIS EXISTEM EFEITOS
CONCRETOS A CONSIDERAR.
REPRESENTAÇÃO QUE SE JULGA PREJUDICADA.